Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID. 64294368, os patronos de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. informam a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a exclusão da advogada cadastrada. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia na forma do artigo 112 do CPC, com a comprovação de ciência da renúncia por parte da Outorgante (ID. 64294370). Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que devidamente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Na presente oportunidade, exclua-se o nome da procuradora Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884, e demais substabelecidos nos autos. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator